Tribunal: TJDFT
Processo: 0713915-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO E LEVANTAMENTO DE VALORES PAGOS A MAIOR. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA PENHORA SOBRE OS PROVENTOS EM RAZÃO DA COVID 19.
1. Por prudência e, ainda, em observância à proibição de supressão de instância, somente após a manifestação do órgão pagador sobre onde foram depositadas as quantias penhoradas, bem como a decisão do juízo singular sobre o novo pedido de levantamento de valores efetivado pela agravante, é que essa instância recursal poderá emitir qualquer decisão sobre os pleitos formulados pela agravante.
2. Não há como se privilegiar o interesse da agravante, suspendendo a penhora de seu salário, em detrimento do direito do agravado, notadamente porque suas dificuldades não foram comprovadas, e os reflexos da pandemia atingem a todos.
3. Agravo de instrumento não provido.